Tribunal: TJDFT
Processo: 0712190-03.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPROMISSO PARTICULAR PELA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LAVRATURA DE ESCRITURA DE IMÓVEL. PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL AMPARADOS NO REFERIDO INSTRUMENTO. ERROR IN PROCEDENDO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. SENTENÇA ANULADA.

1. O compromisso particular firmado entre as partes para regularização fundiária preenche os requisitos dos arts. 783 e 784 do CPC, pois espelha obrigação certa, líquida e exigível, não cumprida pelo devedor, e vem por ele assinado juntamente com mais duas testemunhas.

2. Os pedidos formulados na petição inicial encontram-se amparados no referido instrumento, o qual contempla, de forma clara, a obrigação de fazer imposta ao réu, cumprindo, igualmente, os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC.

3. O entendimento de irregularidade da petição inicial manifestado pelo juízo a quo mostra-se equivocado e evidencia error in procedendo, impondo o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

4. Recurso provido.